Tribunal: TJDFT
Processo: 0720622-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720622-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. S. D. O. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por L. S. D. O., representada pela genitora, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude do DF (ID 157877781, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a realização da matrícula da Autora em creche pública nas proximidades da residência dela. Afirma a Agravante, em resumo, que a pretensão tem fundamento no direito constitucional à educação da criança, previsto na Carta Magna, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei Orgânica do DF. Acrescenta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 548, reconheceu que a educação em todas as suas fases – básica infantil, ensino fundamental e ensino médio – é direito fundamental de todas as crianças e jovens, e dever do Estado. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a obrigação de fazer ao Agravado, consubstanciada na efetivação da matrícula da Recorrente em creche próxima à residência dela. Sem preparo, por ser a Recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (ID 157877781, na origem). É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Inicialmente, ressalte-se que o direito à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, é assegurado constitucionalmente (art. 208, IV, CF/88) e em norma infraconstitucional (arts. 29 e 30 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação). A priori, conquanto o Supremo Tribunal Federal tenha assegurado o direito a atendimento em creche e pré-escola às crianças no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 548, a matrícula em creche pública próxima à residência da parte e em período integral não foi contemplada no precedente vinculante mencionado, pois não houve a compatibilização do direito à educação infantil com os interesses dos responsáveis legais. Assim, o e. STF, no referido acórdão, não reconhece o direito subjetivo de acesso à educação em local de acordo com a conveniência da parte, tal como pleiteado, de modo que a negativa da tutela de urgência, a priori, não afronta o precedente qualificado. Nesse sentido já se manifestou esta eg. Turma, confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REITERAÇÃO. PEDIDO. CONTEXTO FÁTICO E JURÍDICO INALTERADO. NEGATIVA. MANUTENÇÃO. MENOR. MATRÍCULA. CRECHE. NORMA PROGRAMÁTICA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. STF. TEMA 548. DISTINGUISHING. PEDIDO DE MATRÍCULA EM CRECHE SITUADA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA OU AO TRABALHO DA MÃE DA CRIANÇA. 1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). 2. A renovação de pedido liminar, sem alteração do contexto fático ou jurídico da demanda, impõe a manutenção da negativa, por ausência de justificativa ou elemento hábil para modificá-la. 3. Ao contrário do preceito constitucional sobre o acesso à educação básica, que possui uma norma cogente a ser adimplida pelo Poder Público (art. 208, I), a educação infantil na modalidade creche para crianças de até três anos de idade é direito fundamental de eficácia limitada, cuja implementação depende da atuação positiva do Poder Público, observado o princípio da reserva do possível. 4. Embora a Constituição Federal assegure às crianças de até 5 (cinco) anos de idade o direito à educação infantil (art. 208, IV), a oferta na modalidade de creche restringe-se às crianças de até 3 anos de idade. 5. O atendimento da pretensão de vaga em creche em ação judicial individual resultaria em tratamento privilegiado com relação aos demais inscritos que se encontram classificados à frente, na lista de espera, e que também se encontram protegidos pela mesma garantia constitucional. 6. Pleitos individuais para acesso às creches afetam injustamente os critérios estabelecidos para definição da lista de espera, prejudicando, com a quebra da isonomia, crianças com necessidades semelhantes, mas melhor classificadas por critérios universais. 7. A questão tratada nos autos não foi alterada em razão da definição do Tema 548 pelo STF. Há distinguishing, pois no caso concreto não se questionou o direito da criança ter acesso à creche ofertada pelo poder público, mas o direito de ter acesso à creche próxima à residência/trabalho de sua mãe, em regime integral. 8. Não se desconhece a legitimidade do interesse da mãe em trabalhar, deixando a filha (filho) sob os cuidados do Estado. Contudo, uma situação jurídica é o direito da criança ter acesso à creche, outra é ter acesso à creche pública que compatibilize o seu direito com o interesse da mãe. Não são direitos homogêneos e, ainda que o Distrito Federal possa fornecer creche, de 0 a 3 anos, e pré-escola, de 4 a 5 anos, compatibilizando o direito constitucional da criança com o interesse da mãe, obrigá-lo a essa compatibilização, em decisão judicial, não tem previsão constitucional e atenta contra a separação dos Poderes. A política pública é dever do Estado. Os interesses pessoais da mãe são autônomos e devem encontrar solução na reserva do possível, ainda mais em fim de exercício fiscal 9. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1646238, 07029410220228070013, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no PJe: 8/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) Acrescente-se que a Suprema Corte, no Tema no 548, ao determinar que “O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre o acesso à educação básica”, deferiu à Administração o dever de criar um procedimento voltado à oferta de vagas para a educação infantil. Com efeito, conforme consignou o Excelentíssimo Ministro Luíz Roberto Barroso no julgamento do citado RE no 1.008.166, “do ponto de vista subjetivo, há um direito que deve ser reconhecido e concretizado. E do ponto de vista objetivo, há um dever do Poder Público, dos municípios, predominantemente, de continuar a cumprir o plano e universalizar essa oferta”. Nesse sentido, no âmbito Distrital, há o “Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil – Creche – em Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino e em Instituições Educacionais Parceiras”, de autoria da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, publicado pela Portaria 451, de 21 de dezembro de 2016, que não foi invalidado pela decisão da Repercussão Geral, que estabelece critérios para obtenção da vaga em creche, diante das demandas que são sempre crescentes. Assim, em exame liminar, inviável reconhecer a plausibilidade jurídica do direito invocado nas razões recursais. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator